Tribunal: STF
Processo: RE 99162
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
PERDAS E DANOS. LINHAS ELETRICAS SOBRE TERRAS DE TERCEIROS. JUROS DE
MORA.
OS JUROS DE MORA, NA AÇÃO DE PERDAS E DANOS, DECORRENTE DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO,
NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. MAS SENDO ELES
CONCEDIDOS, CABIVEL SE ESTABELECAM OS LIMITES DE TAL CONCESSÃO.
DEVEM ELES PASSAR A INCIDIR NÃO SOBRE O VALOR ENCONTRADO NA
AVALIAÇÃO, MAS SIM SOBRE OS VALORES CORRIGIDOS A PARTIR DA ÉPOCA EM
QUE A CITAÇÃO FOI REALIZADA, PARA QUE NÃO INCIDAM SOBRE IMPORTANCIAS
SUPERIORES AS REAIS. O VALOR DA ÉPOCA DA CITAÇÃO PODERA SER
ENCONTRADO COM APLICAÇÃO RETROATIVA DOS INDICES DA CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO, E QUE TENHA SIDO O
ADMITIDO JUDICIALMENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INCLUSAO, NO CALCULO DA
INDENIZAÇÃO, DOS JUROS DE MORA, NOS TERMOS ACIMA EXPLICITADOS.